Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-18.2018.8.11.0012
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000926-18.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), ALISSON FERNANDO DE SOUZA LIBORIO - CPF: 876.317.841-91 (APELADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta pelo Município de Nova Xavantina contra sentença que, nos autos da execução fiscal n.º 1000926-18.2018.8.11.0012, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, conforme disposto no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF, e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ. A execução fiscal envolvia valor inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal de pequeno valor, pautada em normas superiores e de interesse nacional, prevalece sobre a legislação municipal que estabelece um limite menor para a extinção de tais execuções.

III. Razões de decidir:
O STF, no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184), firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor para garantir a eficiência administrativa, prevalecendo sobre normas locais. A Resolução 547/2024 do CNJ reforça essa diretriz ao estipular procedimentos padronizados para a extinção dessas execuções, independentemente de disposições contrárias em legislações municipais. No caso concreto, o valor da execução era inferior ao limite estabelecido e o processo não teve movimentação útil por mais de um ano, justificando a extinção.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Prevalece a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pautada no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, independentemente de disposições municipais em contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Resolução CNJ n.º 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208 (Tema 1184); STF, RE 567985.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Xavantina contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina–MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1000926-18.2018.8.11.0012, ajuizada em desfavor de Alisson Fernando
d
e Souza
Libório
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão seja de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, recorre o Apelante, alegando, em síntese, que a r. sentença baseou-se de forma equivocada na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma vez que o valor da execução supera o limite de R$ 1.000,00, previsto na legislação municipal como parâmetro para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

Além disso, aduz que a sentença não considerou adequadamente as diversas tentativas de citação do executado e a inexistência de inércia por parte da Fazenda Pública, requisitos que afastariam a extinção automática do processo. Argumenta ainda que, em conformidade com a Resolução do CNJ, o Município adotou previamente medidas administrativas, tais como a implementação de um programa de recuperação fiscal (REFIS), o que reforça a legitimidade e o interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, pleiteando o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o Município de Nova Xavantina propôs Ação de Execução Fiscal em 26/12/2018, em face de Alisson Fernando de Souza Libório, objetivando receber crédito cujo valor, quando da distribuição da ação, perfazia o montante de R$ 4.602,76 (quatro mil, seiscentos e dois reais e setenta e seis centavos).

O despacho citatório foi proferido em 24/01/2019 (Id. 226441178).

Apesar de realizadas diversas diligências para promover a citação do executado, não se obteve êxito,

motivo pelo qual o Exequente, em 22/03/2022 (Id. 226441198), pugnou pela realização de buscas
de endereço
via sistema
s
BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD.

Em 26/03/2024 (Id. 226441650), pelo juízo,
foi deferid
o o pedido de buscas junto aos sistemas de endereço.
Na falta de novos endereços, a parte autora deveria ser intimada a manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Em 23/05/2024 (Id. 226441651), foi novamente determinada a intimação do exequente para se manifestar acerca da extinção do feito em razão da ausência de interesse de agir, nos moldes do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n.º 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Em 21/06/2024 (Id. 226441653), o Município de Nova Xavantina defendeu a necessidade de citação da parte executada para dar continuidade ao processo, ao mesmo
tempo
,

contestou a extinção por suposta falta de interesse de agir e por ausência de movimentação útil por mais de um ano. Além disso, argumentou que a demora foi causada pela inércia do Poder Judiciário, e não por sua própria inatividade, requerendo, assim, o prosseguimento do feito.

O juízo proferiu sentença extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao constatar que o valor da causa era inferior a R$ 10.000,00 e o processo estava sem movimentação útil há mais de um ano, baseando-se no entendimento do STF (Tema 1184) e na Resolução 547/2024 do CNJ, que impõem a extinção de execuções fiscais de baixo valor para garantir a eficiência administrativa, independentemente de normas locais em sentido contrário. (Id. 226441654).

Com essas considerações, passo a examinar as insurgências recursais.

O Apelante busca a reforma da sentença, argumentando que o valor da causa é superior ao mínimo estabelecido em lei municipal e que a execução não deveria ser extinta, pois foram adotadas medidas administrativas prévias, como o programa de recuperação fiscal (REFIS). Ademais, sustenta que não houve inércia na movimentação processual, refutando a aplicação automática dos critérios da Resolução 547/2024 do CNJ sem considerar as especificidades do caso concreto.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor,
resultando na
superação do enunciado da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

A tese fixada permite aferir as condições de procedibilidade, consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, e no prévio protesto do título.

Posteriormente o Conselho Nacional de Justiça, ratifica o entendimento, com a edição da
Resolução
n.º
547
, que
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do Tema 1
.
184.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Dessa forma, estabeleceram-se diretrizes de cumprimento obrigatório para todos os entes federativos, que prevalecem sobre as leis municipais no caso das execuções fiscais, visando garantir a eficiência e a economia nos processos, sempre com foco no interesse público em âmbito nacional.

No presente caso, verifica-se que o valor
do
débi
to
e
m discussão é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que os autos permaneceram sem movimentação útil por mais de um ano, não havendo expectativa de quitação da dívida.

Para que uma movimentação seja considerada útil, ela deve efetivamente aproximar o processo de seu objetivo final: a quitação da dívida. Portanto, o prosseguimento deste feito contraria os princípios da racionalização processual e da eficiência na gestão dos recursos públicos, uma vez que o baixo valor do débito torna o esforço processual desproporcional ao resultado esperado, fazendo com que a continuidade da execução seja mais onerosa do que vantajosa.

Além disso, as medidas necessárias para o enquadramento da execução às exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução n.º 547 do CNJ não foram adotadas.

Ressalto que o exequente, mesmo após ser intimado, não tomou as medidas adequadas nem solicitou prazo para fazê-lo, limitando-se a alegar, em sede de recurso de apelação, que a adoção do REFIS pela Fazenda Pública atende às exigências de tentativa de conciliação prévia previstas na Resolução 547/2024 do CNJ.

Assim, é imprescindível que a Fazenda Pública busque a conciliação ou adote soluções administrativas antes de ajuizar a execução fiscal, como a oferta de parcelamento ou a redução de juros e multas. A mera menção ao REFIS, sem comprovação de que o executado foi devidamente notificado ou teve a oportunidade real de aderir ao programa, não atende aos requisitos legais. Portanto, essa menção isolada não justifica o prosseguimento da execução fiscal.

Sem a adoção de uma tentativa concreta de conciliação ou de uma solução administrativa eficaz, conforme exigido pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n.º 547 do Conselho Nacional de Justiça, a continuidade deste processo torna-se insustentável, sendo de rigor a sua extinção pela ausência de interesse processual.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024